Tribunal: CARF
Processo: 11634.720317/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. RECURSO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o recurso voluntário apresentado, sem que haja divergência com relação à decisão de piso, uma vez que não houve apresentação de impugnação.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE LUCROS DISTRIBUÍDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS APURADOS DE ACORDO COM A CONTABILIDADE.
A parcela de lucros e dividendos excedentes a ser distribuída aos sócios encontra-se isenta do imposto de renda desde que a empresa demonstre, mediante escrituração contábil, elaborada de acordo com a lei comercial, que o lucro efetivo foi maior que aquele apurado.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos (terceiros) a seu cargo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150% quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 42 e 73.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
PRÁTICA DE INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. CONCORRÊNCIA DE SUJEITOS PASSIVOS. CARACTERIZAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ARROLAMENTO DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS.
Verificada a concorrência de outros sujeitos passivos na prática das infrações tributárias, caracterizando a sujeição passiva solidária de que trata a legislação, é cabível o arrolamento dos respectivos responsáveis tributários.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720317/2018-63
ACÓRDÃO
2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade somente os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. RECURSO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o recurso voluntário apresentado, sem que haja
divergência com relação à decisão de piso, uma vez que não houve
apresentação de impugnação.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE LUCROS
DISTRIBUÍDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS APURADOS
DE ACORDO COM A CONTABILIDADE.
A parcela de lucros e dividendos excedentes a ser distribuída aos sócios
encontra-se isenta do imposto de renda desde que a empresa demonstre,
mediante escrituração contábil, elaborada de acordo com a lei comercial,
que o lucro efetivo foi maior que aquele apurado.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
Fl. 11486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
2
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para
outras entidades e fundos (terceiros) a seu cargo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições
previdenciárias a seu cargo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150% quando restar
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-
se, em tese, nas hipóteses tipificadas na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 42 e
73.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
PRÁTICA DE INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. CONCORRÊNCIA DE SUJEITOS
PASSIVOS.
CARACTERIZAÇÃO
DA
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
ARROLAMENTO DOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS.
Verificada a concorrência de outros sujeitos passivos na prática das
infrações tributárias, caracterizando a sujeição passiva solidária de que
trata a legislação, é cabível o arrolamento dos respectivos responsáveis
tributários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso voluntário da Setcom Material Hospitalar Ltda, por ausência de impugnação; II) rejeitar
as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial aos recursos voluntários da Londricir
Comercio de Material Hospitalar Ltda. e dos responsáveis solidários Marcos Aurélio de Araújo
Filho e Laís Mendes de Araújo, para reduzir a multa aplicada para 100%, em virtude da
retroatividade benigna
Fl. 11487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
3

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra o sujeito passivo em
epígrafe, referente à:
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador – Auto de Infração - AI
de fls. 10.743/10.758: contribuição social destinada à seguridade social
correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no valor consolidado de
R$ 2.031.688,88, lavrado em 21/12/2018, relativo às competências 1/2014 a
12/2016, incidente sobre a remuneração paga ou creditada a segurados
contribuintes individuais e empregados;
Contribuição Previdenciária dos Segurados - AI de fls.10.759/10.768:
contribuição previdenciária dos segurados, no valor consolidado de R$ 76.205,00,
lavrado em 21/12/2018, relativo às competências 1/2014 a 12/2016, incidente
sobre valores pagos ou creditados a contribuinte individual não oferecidos à
tributação;
Contribuição Previdenciária dos Segurados - AI de fls.10.769/10.777:
contribuição previdenciária dos segurados, no valor consolidado de R$ 91.249,92,
lavrado em 21/12/2018, relativo às competências 1/2014 a 9/2016, incidente
sobre valores pagos ou creditados a segurado empregado não oferecidos à
tributação; e
Contribuição para Outras Entidades e Fundos - AI de fls. 10.778/10.803:
contribuição devida a terceiros, no valor consolidado de R$ 66.153,12, lavrado
Fl. 11488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
4
em 21/12/2018, relativo às competências 1/2014 a 9/2016, incidente sobre a
remuneração paga ou creditada a segurados empregados.
Conforme ‘Termo de Verificação e Encerramento de Procedimento Fiscal’ (fls.
10.730/10.742), os fatos geradores das contribuições lançadas correspondem às:
1) remunerações pagas e/ou creditadas ao sócio administrador Marcos Aurélio de
Araújo Filho e à sócia quotista Laís Mendes de Araújo, através de transferências
bancárias, e ao advogado Pedro João Martins, mediante recibos, não informadas
nas folhas de pagamento e não declaradas em GFIP (valores pagos ou creditados a
contribuintes individuais não oferecidos à tributação); e
2) remunerações pagas e/ou creditadas a segurados empregados através de
transferências bancárias, não informadas nas folhas de pagamento e não
declaradas em GFIP (Salários, ordenados, vencimentos e subsídios a empregados
não oferecidos à tributação).
O contribuinte informou que a movimentação dos valores destinados aos sócios
(contribuintes individuais) teria origem:
1) na distribuição de lucros e;
2) no ressarcimento de despesas de viagem da sócia Laís Mendes de Araújo, que
não se constituem remuneração.
Tal justificativa não foi acatada pela autoridade fiscal, que, após a análise dos
livros contábeis e esclarecimentos do contribuinte, apontou inconsistências na
contabilidade da empresa, tal como a emissão fictícia de cheques para regularizar
saldos de contas contábeis.
Segundo a auditoria fiscal, tal fato (inconsistências na contabilidade)
comprometeria a própria confiabilidade dos lucros auferidos e distribuídos pelo
empreendimento aos sócios, que foram contabilizados em conta 'Lucros
Distribuídos' vinculada a cada sócio em contrapartida da conta 'Caixa' nas
competências indicadas na planilha de fls. 10.733/10.734.
O contribuinte apresentou ‘Relatórios de Despesas de Viagens’ que comprovariam
a efetiva prestação de serviços pela sócia Laís Mendes de Araújo; por sua vez, a
escrituração contábil da empresa não registra qualquer valor a título de
'adiantamento para viagens' e também não aponta possíveis ressarcimentos
relativos a desembolsos desta natureza.
No decorrer da ação fiscal, foi lavrado Termo de Embaraço à Fiscalização
(7.984/7.988), em razão das inconsistências apuradas, "[...] por não ter sido
possível a realização de um trabalho conclusivo a respeito dos fluxos financeiros
do empreendimento e, por consequência, da verdadeira realidade econômica do
sujeito passivo em seus aspectos qualitativos e quantitativos"
Com relação à remuneração de segurados empregados, segundo a auditoria fiscal,
o contribuinte reconheceu o vínculo jurídico funcional dos trabalhadores que
exerciam funções de vendedores externos, técnicos, consultoria e gerência ao se
Fl. 11489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
5
utilizar da expressão "funcionário Setcom" no relatório de despesas de viagem
entregue. Ainda segundo a fiscalização, “[...] imaginamos que seja a identificação
de algum setor específico relacionado ao ambiente laboral, haja vista a afirmação
de não possuírem, nem terem efetivado nenhum tipo de contrato com
terceirizada ou prestadora de mão de obra [...]”.
Na contabilidade não constam registros referentes a possíveis adiantamentos ou
reembolso inerentes a viagens de trabalho realizadas por estes segurados.
O contribuinte admitiu a contabilização de gastos efetuados com seus
colaboradores e sócia (despesas de viagem) em contas genéricas, o que
impossibilita a identificação dos seus beneficiários.
A base de cálculo das contribuições encontra-se evidenciada nos Anexos 1, 2 e 3
(fls. 10.027/10.029).
Foi aplicada multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, com fundamento
na Lei no 9.430/1996, artigo 44, §1o, em razão da ocorrência de fatos que se
subsumem ao previsto na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73.
Foi imputada responsabilidade solidária pelos créditos apurados às seguintes
pessoas físicas e jurídica: 1) Marcos Aurélio de Araújo - CPF 065.954.009-60, com
fundamento no Código Tributário Nacional - CTN, artigo 135, inciso III; 2) Laís
Mendes de Araújo - CPF 005.289.549-11, com fundamento no CTN, artigo 124,
inciso I; e 3) Sitcom Material Hospitalar Ltda - CNPJ 17.458.990/0001-09, com
fundamento no CTN, artigo 124, inciso I.
Impugnação
O contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados do lançamento em
2/1/2019 (Avisos de Recebimento - fls. 10.819/10.822). Em 1/2/2019 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada - fl. 10.827), o contribuinte e os responsáveis
solidários Marcos Aurélio de Araújo e Laís Mendes de Araújo apresentaram a
impugnação conjunta de fls. 10.829/10.871, acompanhada de documentos. O
responsável solidário Setcom Material Hospitalar Ltda não apresentou defesa.
Os interessados alegam, em síntese:
Preliminar
- nulidade do auto de infração por deficiência de motivação/fundamentação;
- a autuação não informa claramente a descrição dos fatos que constituíram a
infração supostamente cometida pela autuada, o que impede que os impugnantes
conheçam os motivos da autuação;
- é “[...] inviável conhecer os motivos pelos quais a autuação desconsiderou os
valores pagos aos sócios a título de distribuição de lucros, bem como as
remunerações pagas aos sócios e aos funcionários a título de ressarcimento de
despesas de viagens e passou a exigir contribuição previdenciária sobre tais
verbas”;
Fl. 11490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
6
- a autuação também não informa as efetivas infrações supostamente cometidas
pelo sujeito passivo e responsáveis de modo a dar ensejo à responsabilidade
solidária, nos termos dos artigos 135, III e 124 da CTN;
- o auto de infração é sucinto e confuso;
- somente o Termo de Verificação e Encerramento de Procedimento Fiscal
permite identificar, em suas entrelinhas, de forma opaca e obscura, os fatos que
deram origem à autuação, o que dificulta a defesa;
- a autuação não relata nem demonstra os dados relativos às supostas
transferências bancárias e recibos que não foram informados na folha de
pagamento e na GFIP da empresa Londricir;
- o auto de infração “[...] exige contribuição previdenciária incidente sobre
valores percebidos pelos funcionários (valores esses que se caracterizam como
ressarcimento

de despesas de viagens), mas não identifica os
funcionários/segurados, não revela seus nomes, seus respectivos salários e seus
cargos. Aliás, diversos desses funcionários pertencem, em verdade, à empresa
SETCOM e não da LONDRICIR, de modo que os valores por eles recebidos não se
sujeitam à presente autuação”;
- que o auto de infração “Contribuição Previdenciária dos Segurados” nem ao
menos indica a base de cálculo e a alíquota utilizada para auferir o valor devido a
tal título;
Mérito
- a fiscalização desconsiderou que os valores retirados pelos sócios no decorrer
dos anos seriam lucros distribuídos baseada na premissa de falta de confiabilidade
da contabilidade da autuada;
- de fato, a contabilidade da Londricir relativa ao período da autuação contém
vícios, mas se tratam de erros contábeis, cuja correção permite não somente
atestar a confiabilidade dos registros, mas também a existência do lucro
distribuído;
- não há fraude, mas mero erro de escrituração contábil, que pode ser saneado
em razão do Princípio da Verdade Material que deve prevalecer no processo
administrativo;
- o fator distintivo entre fraude e erro está no fato de ser intencional ou não a
ação subjacente que resulta em distorção nas demonstrações contábeis;
- no caso da Londricir, as circunstâncias narradas pelo auditor fiscal consistem
típicos erros contábeis;
- com relação à discrepância entre cheques emitidos e registrados, trata-se de
mero erro contábil perpetrado pelo antigo contador contratado;
- basicamente, todas as entradas de recursos na empresa que circulavam em
instituições bancárias eram registradas como ‘cheques emitidos’, mesmo que se
Fl. 11491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
7
referissem a boletos bancários, duplicatas, transferências ou qualquer outra
movimentação;
- que todos os pagamentos e recebimentos eram registrados na conta caixa,
como se a empresa trabalhasse somente com dinheiro vivo, o que demonstra a
imperícia dos antigos responsáveis pela contabilidade;
- a não escrituração de livros auxiliares não pode ser invocada como fundamento
para contestar a contabilidade da empresa, pois não são livros obrigatórios;
- A Setcom trata-se de organização empresarial lícita perante a legislação civil;
- o simples fato de a administração tributária não aceitar determinadas formas
empresariais para a obtenção de fins tributários previstos em lei não permite
atestar que a contabilidade da empresa é imprestável ou que carece de
confiança;
- os fatos suscitados pela acusação fiscal relacionados à Setcom são objeto de
discussão no processo administrativo no 11634.720.237/2018-16, não guardando
relação à confiabilidade dos registros contábeis da Londricir;
- as razões invocadas pela acusação fiscal para questionar a contabilidade da
empresa e, consequentemente, desconsiderar os valores retirados por Marcos
Aurélio de Araújo Filho e Laís Mendes de Araújo como distribuição de lucros não
prosperam;
- infelizmente, a empresa foi assessorada por ‘profissionais’ que não dispensaram
o zelo necessário à sua contabilidade, incorrendo em erros contábeis;
- “[...] não obstante, visando sanar os referidos erros e demonstrar que não há
qualquer irregularidade nos números apontados, o Balanço Contábil em anexo
(Anexo III) e os Balanços Contábeis acostados ao PAF comprovam que os valores
registrados na contabilidade da impugnante LONDRICIR existem e estão corretos,
inobstante nem todos se tratarem de "cheques emitidos". Somente a origem dos
recursos foi lançada errada na contabilidade”;
- o equívoco não altera o resultado do exercício, de modo que os valores
retirados pelos sócios de fato são lucros distribuídos, fato que se comprova pelo
Balanço Contábil de 2013 em anexo (Anexo III);
- a partir dos balanços contábeis de 2013 a 2016 e da Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido, fica evidente a existência de lucro a distribuir
em valor superior ao apontado pela auditoria fiscal e que houve a efetiva
distribuição de tais montantes;
- os lucros distribuídos se referiam aos montantes acumulados nos anos
calendário anteriores, de modo que, no ano de 2014, foram distribuídos lucros
acumulados do ano de 2013, prática que se reiterou nos anos subsequentes;
- não houve qualquer intento dos impugnantes de fraudar a contabilidade,
tampouco o fisco, tratando-se de erros incorridos pelo antigo escritório de
Fl. 11492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
8
contabilidade, os quais restam saneados pela documentação ora apresentada,
que comprovam que os valores pagos pela Londricir aos sócios possuem efetiva
natureza de lucros distribuídos;
- a previsão contratual quanto à periodicidade de distribuição de lucros não é
condição ou requisito para que seja possível a realização de mais de uma
distribuição de lucros por ano;
- não é porque os instrumentos contratuais não preveem a elaboração de
demonstrações financeiras intermediárias ou menção à possibilidade de
distribuição mensal de lucros que à empresa seja vedado distribuir seus lucros
mais de uma vez por ano;
- independentemente do exercício social optado pela pessoa jurídica nos seus
atos constitutivos, é possível efetuar retiradas de lucro no decorrer do ano, que
pode ser oriundo tanto de lucros acumulados em exercícios passados quanto de
adiantamentos do exercício corrente;
- a documentação apresentada demonstra que a Londricir possuía lucros
acumulados no passado a serem distribuídos, não havendo qualquer
irregularidade nas retiradas feitas pelos sócios;
- “[...] de fato, não houve o devido registro na contabilidade. Entretanto
considerando o Princípio da Verdade Material, a omissão de registros contábeis
não constitui óbice à regularidade dos lucros distribuídos”;
- a fiscalização computou distribuição de lucros contabilizada reconhecida na
base de cálculo das contribuições;
- todas as despesas de viagem incorridas pela sócia Laís Mendes de Araújo e pelos
funcionários, bem como os respectivos reembolsos, foram lançados
genericamente na conta Caixa;
- mas os ressarcimentos das despesas sempre ocorreram na prática, conforme
discorre e exemplos que cita;
- os trabalhadores os quais a fiscalização considerou segurados empregados da
Londricir são vendedores externos, representantes comerciais, consultores de
vendas e gerentes comerciais vinculados à Setcom Material Hospitalar Ltda;
- aos mesmos, a Londricir efetuou o ressarcimento das despesas de viagens, não
incidindo sobre tais ressarcimentos contribuições previdenciárias;
- a empresa impugnante, na qualidade de empregadora, não é sujeito passivo da
contribuição previdenciária devida pelos segurados empregados, sendo nulos os
créditos constituídos contra si;
- se muito, caberia somente a imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação tributária acessória, de não efetuar o desconto das contribuições; -
houve desrespeito ao teto de recolhimento da contribuição previdenciária do
segurado;
Fl. 11493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
9
- a auditoria fiscal não observou o limite máximo, que variou entre R$ 4.390,24 e
R$ 5.189,82 entre os anos de 2014 a 2016, assim como o limite de base de cálculo
compatível com a alíquota de 8% aplicada ao caso concreto;
- a fiscalização aplicou multa qualificada ao alegar que a Londricir incorreu em
sonegação e fraude, sendo que tais condutas são diversas, sendo juridicamente
impossível um mesmo fato configurá-las simultaneamente;
- cabe à acusação fiscal delimitar os atos praticados precisamente e fazer o
correto enquadramento legal, o que não ocorreu no caso em questão, tornando
nulo o lançamento;
- a fiscalização não produziu a prova do dolo; - não há provas nos autos das
referidas infrações, quais sejam: a) emissão fictícia de cheques; e b) transferência
das massas salariais para pessoa jurídica diversa optante do sistema simplificado
de tributação, com intuito de evitar suas responsabilidades quanto ao
recolhimento das contribuições previdenciárias;
- todos os fatos citados caracterizam meros erros contábeis; - o intuito de
sonegação e fraude foi presumido em razão da ausência de escrituração de
valores nos registros contábeis; contudo, a simples omissão de receita nas
declarações, ainda que reiterada, não autoriza a qualificação da multa, conforme
jurisprudência administrativa;
- tivesse a acusação fiscal identificado falta de emissão de notas fiscais,
adulteração de documentos fiscais, dentre outros, poder-se-ia falar em sonegação
fiscal ou fraude, contudo, não é esse o caso;
- os lançamentos fiscais e contábeis, bem como as declarações prestadas ao
Fisco, são, e foram, de responsabilidade do escritório de contabilidade
contratado, que se desincumbiu de interpretar a legislação tributária e realizar os
registros contábeis;
- as informações prestadas ao Fisco não são de autoria da empresa, muito menos
de seus sócios administrador e quotista;
- claramente se está diante de responsabilidade pessoal do contador contratado,
à medida que os créditos tributários constituídos decorreram de sua negligência,
ao deixar de prestar as informações necessárias ao Fisco, via declarações e diante
de registro contábeis falhos;
- ao contador dever ser redirecionada a multa aplicada, com fundamento no CTN,
artigo 137, inciso I;
- os fatos narrados pela autoridade fiscal não autorizam imputar
responsabilidade tributária ao sócio administrador com base no CTN, artigo 135;
- não houve ocultação de fatos geradores das obrigações tributárias, uma vez que
os valores recebidos pelos sócios e pelos funcionários da empresa constituem
distribuição de lucros e reembolso de despesas, e não se configuram fato gerador
de contribuições;
Fl. 11494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
10
- a escrituração de livros contábeis se deu por negligência do contador;
- a escrituração de livros contábeis não constitui ato de gestão do sócio
administrador e ele não pode ser responsabilizado por eventuais ‘erros’ de sua
contabilidade;
- o sócio administrador jamais consentiu com a contabilização de valores
atribuídos a cheques não emitidos, o que, conforme explicado, trata-se de erro
básico;
- a empresa sempre se utilizou de diversos meios para o ingresso de receitas,
apesar disso, todos os valores eram somados e contabilizados como se fossem
apenas cheques;
- quanto à empresa Setcom, não há prova de que a referida empresa tenha sido
criada com a finalidade de sonegar contribuições previdenciárias;
- não há prova de que os atos praticados pelo gestor e pela sócia quotista
tenham ultrapassado os limites da administração e avançado no campo do abuso
da personalidade jurídica em benefício próprio, o que afasta a aplicabilidade do
CTN, artigo 135;
- a responsabilidade da sócia Laís Mendes de Araújo deve ser excluída, na medida
que, à época dos fatos geradores, ela era mera sócia quotista, sem poderes de
gestão, conforme jurisprudência que cita;
- não há prova de que a sócia Laís, direta ou indiretamente, tenha interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
- não há provas de que ela tenha se beneficiado dos negócios da empresa
fiscalizada.
Ao final, requerem seja acatada a defesa,
[...] para anular o auto de infração ou, sucessivamente, julga-lo
improcedente no mérito. Requer, ainda, sejam os sócios Marcos Aurélio de
Araújo Filho e Laís Mendes de Araújo excluídos da presente autuação.
Pugna-se pela oportunidade de comprovação das alegações aduzidas nesta
defesa, mediante prova documental, perícias e diligências.
Diligência
Os autos foram baixados em diligência através da Resolução no 03-000.820 (fls.
11.231/11.235) para que a autoridade fiscal se manifestasse sobre as alegações
da defesa de que: 1) não foram deduzidos da base de cálculo valores
reconhecidos pela fiscalização como distribuição de lucros; e 2) não houve
respeito ao teto de recolhimento da contribuição previdenciária do segurado.
Informação Fiscal
Em resposta, a fiscalização elaborou a Informação Fiscal de fls. 11.252/11.253, na
qual se manifesta, primeiramente, pela manutenção da base de cálculo das
contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes
Fl. 11495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
11
individuais, na medida que “[...] em nenhum momento esta auditoria reconheceu
a veracidade das distribuições de lucros escriturados pelo contribuinte. O que
houve foram apenas transcrições dos registros contábeis para o Termo de
Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal”.
Com relação às contribuições dos segurados, informa que, diante da contestação
apresentada, as contribuições foram recalculadas, observando-se os limites
máximos dos salários de contribuição vigentes nos respectivos anos-calendários,
conforme demonstrativo de fls. 11.237/11.243.
Ressalta “[...] inexistência de qualquer prejuízo ao sujeito passivo.
Analisando, individualmente, o único caso que a princípio poderia ensejar em uma
revisão do crédito tributário encontra-se relacionado ao colaborador Carlos
Henrique Mancino Machado, no mês 08/2014. Entretanto, a diferença foi
compensada dentro da própria competência com contribuições da mesma
natureza”.
Manifestação após diligência
O interessados foram cientificados do resultado da diligência em 6/11/2019 e
7/11/2019 (Avisos de Recebimento – fls. 11.247/11.251) e, em 5/12/2019 (fl.
11.269), a empresa autuada e os responsáveis solidários Laís Mendes de Araújo e
Marcos Aurélio de Araújo Filho apresentaram a manifestação de fls.
11.270/11.280, na qual se insurgem contra o resultado da diligência.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para outras
entidades e fundos (terceiros) a seu cargo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o
produto arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu
cargo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 11496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
12
É cabível a imposição da multa qualificada de 150% quando restar demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas
hipóteses tipificadas na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 42 e 73.
PRÁTICA DE INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. CONCORRÊNCIA DE SUJEITOS PASSIVOS.
CARACTERIZAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ARROLAMENTO DOS
RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS.
Verificada a concorrência de outros sujeitos passivos na prática das infrações
tributárias, caracterizando a sujeição passiva solidária de que trata a legislação, é
cabível o arrolamento dos respectivos responsáveis tributários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimados da decisão: - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA –
autuada, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), em
17/07/2020, LAIS MENDES DE ARAÚJO – responsável, em 29/09/2020 e MARCOS AURÉLIO DE
ARAÚJO FILHO – responsável, em 29/09/2020, apresentaram recurso voluntário conjuntamente,
folhas 11.351/11/393, em 30/09/2020.
Apresentou recurso voluntário, SETCOM MATERIAL HOSPITALAR LTDA –
responsável, em 29/02/2020, folhas 11.334/11.350, em 30/02/2020.
Os recorrentes reiteram as alegações apresentadas na impugnação, acrescentando:
Que com relação à distribuição de lucro entre os sócios, apresentou como prova,
documentação hábil e suficiente a ilidir a autuação e as presunções do Fisco, sendo as supostas
irregularidades esclarecidas e a existência de distribuição de lucros tendo sido efetivamente
comprovada, mas que, apesar disso, “em momento algum, o acórdão recorrido apreciou os
documentos colacionados ao processo administrativo. Ao contrário, se limitou a defender, a todo
tempo, a falta de confiabilidade dos registros contábeis e as supostas irregularidades da
contabilidade.”
Quanto aos balanços contábeis elaborados pela LONDRICIR, que comprovam o
lucro auferido pela empresa nos anos calendários anteriores, afirma que “Ao contrário do que
consta no acórdão recorrido, os balanços contábeis que amparam a distribuição de lucros foram
devidamente elaborados e registrados pela contabilidade, além de ser admitida e reconhecida a
existência de distribuição de lucros pela própria fiscalização.”
Quanto às despesas de viagens, afirma que “Ao contrário do que o acórdão
recorrido faz constar, os recorrentes não apresentaram "alguns" documentos, mas sim "diversos"
documentos que sequer foram examinados pelo Julgador de Primeira instância e que dão conta de
que os valores recebidos pelos sócios e pelos funcionários da empresa LONDRICIR constituem
"despesas de viagens" e respectivos reembolsos, não se sujeitando à incidência de contribuições
previdenciárias, nos termos do art. 22, I, §20e art. 28, §9°, h, da Lei no 8.212/91”.
Fl. 11497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
13
É o relatório

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
Do conhecimento
O recurso apresentado conjuntamente, por LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL
HOSPITALAR LTDA, LAIS MENDES DE ARAÚJO e MARCOS AURÉLIO DE ARAÚJO FILHO é tempestivo
e atende aos demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
Não conheço do recurso apresentado por SETCOM MATERIAL HOSPITALAR LTDA,
uma vez que o recurso voluntário é um apelo da decisão de piso, sendo que não houve
apresentação de impugnação, conforme se reproduz do relatório do acordão da impugnação:
Informe-se ainda que o responsável solidário tributário Setcom Material
Hospitalar Ltda (CNPJ 17.458.990/0001-09) não apresentou impugnação no prazo
concedido, de modo que para ele não foi instaurada a fase litigiosa do
procedimento, conforme Decreto no 70.235/1972, artigo 14, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual.
Conforme relatado, Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização, relativo
à contribuição do empregador e do segurado, incidente sobre a remuneração paga ou creditada a
segurados contribuintes individuais e empregados.
Preliminarmente
1 -Da afirmação da recorrente de que , com relação à distribuição de lucro entre
os sócios, o acórdão recorrido não apreciou os documentos colacionados ao processo
administrativo, bem como, que se limitou a defender a falta de confiabilidade dos registros
contábeis e as supostas irregularidades da contabilidade. Ainda, de que os balanços contábeis
foram elaborados pela LONDRICIR, que comprovam o lucro auferido pela empresa nos anos
calendários anteriores, afirmando que, “ao contrário do que consta no acórdão recorrido, os
balanços contábeis que amparam a distribuição de lucros foram devidamente elaborados e
registrados pela contabilidade, além de ser admitida e reconhecida a existência de distribuição de
lucros pela própria fiscalização.”
Quanto a estas questões, há que se verificar, diante da afirmação da recorrente, a
decisão da DRJ relativamente à matéria, Abaixo, o trecho do relatório do acórdão recorrido
quanto à matéria, grifos nossos:
A defesa sustenta que parte dos valores considerados como base de cálculo
consiste em pagamento de distribuição de lucros feitos aos sócios. Reconhece
que a contabilidade da Londricir relativa ao período da autuação contém vícios,
mas sustenta que se tratam de erros contábeis, cuja correção permite atestar a
Fl. 11498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
14
confiabilidade dos registros, assim como a existência do lucro distribuído. A
partir de balanços contábeis, busca evidenciar a existência de lucro nos anos-
calendário de 2013 a 2016 capaz de justificar as alegadas retiradas feitas pelos
sócios. Ocorre que as alegações da defesa não merecem ser acatadas.
Inicialmente, registre-se que os pagamentos feitos aos sócios foram realizados
em diversas competências ao longo dos anos de 2014 a 2016, conforme tabela de
fls. 10.733, sem que os instrumentos contratuais do contribuinte mencionassem
a possibilidade de distribuição mensal de lucros, tal como como informa a
fiscalização.
Termo de Verificação e Encerramento de Procedimento Fiscal
20.1.1.1.1.1.1. Distribuição de Lucros
20.1.1.1.1.1.1.1. O sujeito passivo apurou balanços anuais, fls. 137 a 206,
não existindo, nos Instrumentos Contratuais, tis. 8 a 86, a previsão de
elaboração de demonstrações financeiras intermediárias, semestrais ou em
períodos menores, ou menção à possibilidade de distribuição mensal de
lucros, conforme se observa na cláusula oitava da consolidação da décima
terceira alteração de Contrato Social, elaborada em 06 de dezembro de
2013, reproduzida em todas as alterações posteriores:
"Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas de sua administração,
procedendo a elaboração de inventário, do balanço patrimonial e
do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas "
Conforme visto, não há nada formalizado nos instrumentos
contratuais da sociedade a respeito de antecipação de lucros,
sejam eles lucros do exercício corrente ou de exercícios anteriores,
o que, para ocorrer, deve estar fundado em balanços levantados
especialmente para esta finalidade.
Ao contrário do entendimento do contribuinte, o fato de a empresa
supostamente ter auferido lucro em anos calendários anteriores não a exime da
elaboração de balanços contábeis que amparem a distribuição de lucros nos
exercícios seguintes, o que, inclusive, tal como se depreende do item 72 da
impugnação, não foram sequer registrados na contabilidade.
Reproduz-se, abaixo, os itens 71 e 72 da impugnação apresentada pela
contribuinte:
71. No caso, como visto, a documentação ora apresentada demonstra que a
LONDRICIR possuía lucros acumulados no passado para serem distribuídos, não
havendo qualquer ilegalidade nas retiradas feitas pelos sócios Marcos Aurélio de
Araújo Filho e a Laís Mendes de Araújo.
Fl. 11499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
15
72. De fato, não houve o devido registro na contabilidade. Entretanto,
considerando o Princípio da Verdade Material, a omissão de registros contábeis
não constitui óbice à regularidade dos lucros distribuídos
Também justifica o lançamento a falta de confiabilidade da contabilidade do
contribuinte em decorrência de práticas irregulares adotadas na escrituração
contábil, tais como: 1) emissão fictícia de cheques para regularizar saldos de
contas contábeis, o que gerou, inclusive, a lavratura do Termo de Embaraço à
Fiscalização de fls. 7.984/7.988; e 2) constatação de que as despesas com salários
e ordenados correspondem a apenas 0,14% da receita bruta da empresa no
período fiscalizado, conforme extrai-se de trechos do ‘Termo de Verificação e
Encerramento de Procedimento Fiscal’, abaixo reproduzidos:
20.1.1.1.1.1.1.3.1. No exame dos Livros Diários e Razão apresentados, verificamos
que os ingressos de recursos provenientes das emissões de cheques foram
contabilizados em valores muito superiores aos apontados nos extratos
bancários, em partidas mensais, e sem a disponibilização de livros auxiliares que
permitissem a individualização das operações financeiras, incluindo a bancária.
No mês de janeiro de 2014, por exemplo, as emissões totalizaram
R$1.935.936,00, originadas das contas mantidas no Banco do Brasil, Uniprime,
Santander, HSBC e Caixa Econômica Federal. Entretanto, os extratos bancários
No caso ora examinado, o auto de infração decorre do entendimento da autuante
de que os valores informados como isentos (a título de distribuição de lucros) nas declarações dos
exercícios, não tiveram a sua natureza declarada (distribuição de lucros) confirmada pela
documentação apresentada pelo contribuinte no curso da ação fiscal.
A autuante considerou que a distribuição de valores em benefício dos contribuintes,
não teriam suporte em uma escrituração contábil regular (para serem caracterizados como lucro
contábil apurado e distribuído antecipadamente por conta de período não encerrado), uma vez
que não teria havido elaboração de balanços contábeis que amparem a distribuição de lucros nos
exercícios seguintes, sendo que, não foram sequer registrados na contabilidade.
Além disso, a autuante entendeu que outras circunstâncias apuradas também
desqualificariam o argumento de que teria sido distribuído efetivo lucro contábil.
Portanto, quanto a este item, considero que os documentos apresentados e
descritos no Relatório Fiscal, foram conhecidos, verificados e considerados deficientes, tendo em
vista que a contabilidade do contribuinte foi considerada irregular pelo autuante, que por serem
os dados imprecisos, não permitiram extrair-se informações corretas acerca da empresa, para a
comprovação da efetiva distribuição de lucros.
2 -Quanto a afirmação de que as despesas de viagens, “Ao contrário do que o
acórdão recorrido faz constar, os recorrentes não apresentaram "alguns" documentos, mas sim
"diversos" documentos que sequer foram examinados pelo Julgador de Primeira instância e que
dão conta de que os valores recebidos pelos sócios e pelos funcionários da empresa LONDRICIR
Fl. 11500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
16
constituem "despesas de viagens" e respectivos reembolsos, não se sujeitando à incidência de
contribuições previdenciárias, nos termos do art. 22, I, §20e art. 28, §9°, h, da Lei no 8.212/91”.
Quanto à esta questão, semelhante à anterior, tem-se que o lançamento refere-se
ao reconhecimento de incidência da contribuição previdenciária de valores contabilizados em
contas genéricas, sem registro de escrituração contábil dos valores relativos “adiantamento de
viagens”, conforme trecho do relatório do acórdão recorrido, grifo nosso:
A auditoria fiscal também considerou como remuneração pagamentos efetuados
à sócia quotista e a empregados, via transferência bancária, extraídos de relatório
de despesas de viagens, não registrados em folha de pagamento.
Conforme a fiscalização, “[...] a escrituração contábil não registra qualquer valor
a título de ‘adiantamento de viagens’ e nem aponta possíveis ressarcimentos
relativo a desembolsos dessa natureza”. Acrescenta ainda que, “[...] ao prestar
esclarecimentos, o próprio sujeito passivo admitiu a contabilização dos gastos
efetuados com seus colaboradores em contas genéricas e sem qualquer
possibilidade de identificação dos seus beneficiários”.
A defesa retoma a alegação de que as inconsistências na contabilidade
representam meros erros contábeis, conforme tenta demonstrar, por
amostragem, através da documentação juntada aos autos, tais como notas
fiscais, extratos bancários e controles internos. Afirma que, “[...] apesar de os
valores não terem sido escriturados adequadamente nos livros contábeis da
empresa, os ressarcimentos das despesas de viagens sempre ocorreram na
prática”.
Neste ponto, novamente, não há como desconsiderar o lançamento com base
em alguns documentos juntados aos autos face à comprovada e reconhecida
contabilização dos gastos em contas genéricas.
A contabilidade deve necessariamente espelhar as transações efetuadas pela
empresa, o que reconhecidamente não ocorre no caso em tela, razão pela qual
agiu com acerto a fiscalização ao considerar fato gerador de contribuição
previdenciária valores pagos a sócio quotista e a empregado, através de depósito
bancário, com base na Lei no 8.212/1991, artigo 28, incisos I e III
Portanto, não procede a alegação de que os documentos considerados como
relativos aos valores de reembolso de viagens não foram sequer analisados, uma vez que
conhecidos pela auditoria fiscal, não se mostraram suficientes para ilidir a questão, face a não
contabilização dos valores em conta própria, mas em contas genéricas.
Demais Questões
Para as demais questões, tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do
Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023,
para manter a decisão de primeira instância:
Fl. 11501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
17
Ainda questões preliminares
A respeito das nulidades que podem afetar o processo
administrativo fiscal, cabe registrar o que dispõe o Decreto
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II -
os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões
diferentes das referidas no artigo anterior não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade
competente para praticar o ato ou julgar a sua
legitimidade.
Da legislação acima citada, depreende-se que as situações que
afetam o lançamento tributário de forma absoluta são os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Irregularidades, incorreções ou
omissões diferentes destas poderão ser sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
Em que pese a alegação da defesa, de que não foram
demonstradas a motivação e a fundamentação da autuação,
constata-se que os autos de infração e o ‘Termo de Verificação e
Encerramento de Procedimento Fiscal’ (fls. 10.730/10.742)
contém todas as informações e elementos necessários à análise e
compreensão dos valores lançados, o que permitiu ao
contribuinte o exercício do seu direito à ampla defesa e ao
contraditório.
No item 20.1.1.1 do termo –‘Valores pagos ou creditados a
contribuintes individuais não oferecidos à tributação’, consta
expressamente que:
a) os fatos geradores das contribuições apuradas correspondem
às remunerações pagas ao sócio administrador Marcos Aurélio de
Araújo Filho e à sócia quotista Laís Mendes de Araújo, através de
transferências bancárias, e ao advogado Pedro João Martins,
mediante recibos, não informadas em folha de pagamento; e b) a
Fl. 11502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
18
auditoria fiscal não acatou a justificativa fornecida pela empresa
de que os valores pagos aos sócios teria origem na distribuição de
lucros e no ressarcimento de despesas de viagem da sócia Laís, na
medida em que: i) os contratos sociais não faziam menção à
possibilidade de distribuição mensal de lucros; ii) falta de
confiabilidade dos lucros auferidos pelo empreendimento em
decorrência de práticas adotadas pela escrituração contábil,
como emissão fictícia de cheques para regularizar saldos de
contas contábeis; iii) empresa auferiu lucro sem contar no seu
quadro de pessoal com empregados que atuassem na atividade
de comercialização; iv) a empresa informou ter criado a empresa
Setcom, optante do Simples Nacional, com a finalidade de
administrar seu quadro de pessoal; e v) a escrituração contábil
não registra em contas próprias valores a título de ‘adiantamento
para viagens' e de possíveis ressarcimentos.
A fiscalização colacionou aos autos conjunto probatório robusto,
tais como relatórios de despesas de viagem da sócia quotista (fls.
9.997/10.026) e os demonstrativos de transferências bancárias
aos sócios (fls. 9.179/9.467), entre outros, que serviram de base
para a elaboração do Anexo 1 – ‘Demonstrativo das bases de
cálculo decorrentes dos valores pagos ou creditados a
contribuintes individuais, totalizados por competência’.
No item 20.1.1.2 –‘Salários, ordenados, vencimentos e subsídios a
empregados não oferecidos à tributação', a auditoria fiscal
informa ter considerado como fato gerador das contribuições
lançadas as remunerações pagas a segurados empregados
denominados pela empresa como ‘funcionário Setcom’, por
serviços prestados, comprovado mediante relatório de despesas
de viagens, ressaltando, todavia, não existir registros contábeis
identificáveis referentes a possíveis adiantamentos ou reembolsos
inerentes a essas viagens de trabalho.
As bases de cálculo das contribuições restam evidenciadas no
‘Demonstrativo das transferências debitadas nas contas correntes
bancárias da empresa Londricir em favor de colaboradores, nos
anos calendário de 2014, 2015 e 2016’, de fls. 9.468/9.471. Os
documentos que embasaram as transferências bancárias
efetuadas aos segurados foram juntadas aos autos às fls.
1.571/7.542.
Assim, não assiste razão ao impugnante ao alegar ser “[...] inviável
conhecer os motivos pelos quais a autuação desconsiderou os
valores pagos aos sócios a título de distribuição de lucros, bem
como as remunerações pagas aos sócios e aos funcionários a
Fl. 11503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
19
título de ressarcimento de despesas de viagens e passou a exigir
contribuição previdenciária sobre tais verbas [...]”.
Tais informações, conforme visto, apesar de a defesa discordar
das conclusões fiscais, encontram-se devidamente evidenciadas
no ‘Termo de Verificação e Encerramento de Procedimento Fiscal’
(fls. 10.730/10.742), que é parte integrante do presente processo
administrativo fiscal.
A defesa também alega que o auto de infração “Contribuição
Previdenciária dos Segurados” não indica a base de cálculo e a
alíquota utilizada para auferir o valor devido a tal título. Porém,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, na
medida em que tais informações encontram-se detalhadas no
item 20.2 do já mencionado ‘Termo de Verificação e
Encerramento de Procedimento Fiscal', abaixo parcialmente
transcrito, e nos Anexos 1, 2 e 3, denominados, respectivamente,
‘Demonstrativo das bases de cálculo decorrentes dos valores
pagos ou creditados a contribuintes individuais, totalizados por
competência’,
‘Demonstrativo
dos
valores
devidos
pelos
segurados contribuintes individuais, calculados com a utilização
da alíquota de 11%, com observância do limite máximo do salário-
de-contribuição’ e ‘Demonstrativo dos valores devidos pelos
segurados empregados, calculados com a utilização da alíquota
mínima de 8% (oito por cento) e respectivas bases de cálculo’.
Termo de Verificação e Encerramento de Procedimento
Fiscal
20.2. Contribuição Previdenciária dos Segurados
20.2.1. As infrações a seguir estão demonstradas na
"descrição dos fatos e enquadramento legal", integrante
deste auto-de-infração:
20.2.1.1. Valores pagos ou creditados a contribuintes
individuais não oferecidos à tributação
20.2.1.1.1. Os fatos geradores e as bases de cálculo são os
mesmos descritos nos parágrafos 20.1.1.1.1 e 20.1.1.1.2.
20.2.1.1.2. Os valores devidos encontram-se totalizados,
por competência, nas colunas "B", "C" e "D" do anexo 2, fls.
10028, e foram calculados com a utilização da alíquota de
11% (onze por cento) sobre as bases de cálculo informadas
nas colunas "B", "C" e "D" do anexo 1, com observância dos
limites máximos dos salários-de-contribuição vigentes nos
respectivos anos-calendário.
Fl. 11504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
20
20.2.1.2. Salários, ordenados, vencimentos e subsídios a
empregados não oferecidos à tributação 20.2.1.2.1. Os
fatos geradores e as bases de cálculo são os mesmos
descritos nos parágrafos 20.1.1.2.1 e 20.1.1.2.2.
20.2.1.2.2. Os valores devidos encontram-se totalizados na
coluna "C" do anexo 3, fls. 10029, e foram calculados com a
utilização da alíquota mínima de 8% (oito por cento) sobre
as bases de cálculo informadas na coluna "B" do referido
anexo. (grifos no original)
No item V do ‘Termo de Verificação e Encerramento de
Procedimento

Fiscal’,
a
fiscalização
discorre
sobre
a
responsabilidade solidária tributária imputada aos sócios
(administrador e cotista) e à empresa Setcom Material Hospitalar
Ltda, com fundamento no artigo 135, inciso III e artigo 124,
ambos do CTN, sobre as quais se discorrerá em momento
oportuno.
Resumidamente, a fiscalização constatou, com base nas
circunstâncias fáticas apuradas, descritas no relatório fiscal, que a
Setcom, inserida no Simples Nacional, assim como sua sócia
administradora, possuem interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, por ter sido a
empresa criada apenas para gerenciar os empregados da
Londricir. Quanto à responsabilidade atribuída ao sócio
administrador da Londricir, esta se deu em razão de sua atuação
como administrador da empresa, o que lhe confere a
responsabilidade pelas inconsistências contábeis detectadas, o
que resultou, inclusive, na lavratura de Termo de Embaraço à
Fiscalização, e pela criação irregular da Setcom com finalidade de
lesar o Fisco.
É possível afirmar que o contribuinte e os responsáveis solidários
tiveram acesso a todas as informações necessárias para que
pudessem exercer seu direito à ampla defesa e contraditório,
como assim o fizeram, com a apresentação de defesa
administrativa abrangente, na qual demonstram terem tido total
compreensão dos fatos que resultaram na autuação e na
imputação de responsabilidade solidária aos sócios e à empresa
Setcom.
Portanto, afasta-se a alegação de nulidade por deficiência de
motivação/fundamentação.
MÉRITO
Fl. 11505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
21
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas a
remuneração paga a segurados contribuinte individual e
empregado.
A fiscalização considerou fato gerador de contribuição a
remuneração paga ao sócio administrador Marcos Aurélio de
Araújo Filho e à sócia quotista Laís Mendes de Araújo, através de
transferências bancárias, e ao advogado Pedro João Martins,
mediante recibos, não informadas em folha de pagamento
(contribuintes individuais).
A defesa sustenta que parte dos valores considerados como base
de cálculo consiste em pagamento de distribuição de lucros feitos
aos sócios. Reconhece que a contabilidade da Londricir relativa ao
período da autuação contém vícios, mas sustenta que se tratam
de erros contábeis, cuja correção permite atestar a confiabilidade
dos registros, assim como a existência do lucro distribuído. A
partir de balanços contábeis, busca evidenciar a existência de
lucro nos anos-calendário de 2013 a 2016 capaz de justificar as
alegadas retiradas feitas pelos sócios. Ocorre que as alegações da
defesa não merecem ser acatadas.
Inicialmente, registre-se que os pagamentos feitos aos sócios
foram realizados em diversas competências ao longo dos anos de
2014 a 2016, conforme tabela de fls. 10.733, sem que os
instrumentos contratuais do contribuinte mencionassem a
possibilidade de distribuição mensal de lucros, tal como como
informa a fiscalização.
Termo de Verificação e Encerramento de Procedimento
Fiscal
20.1.1.1.1.1.1. Distribuição de Lucros
20.1.1.1.1.1.1.1. O sujeito passivo apurou balanços anuais,
fls. 137 a 206, não existindo, nos Instrumentos Contratuais,
tis. 8 a 86, a previsão de elaboração de demonstrações
financeiras intermediárias, semestrais ou em períodos
menores, ou menção à possibilidade de distribuição mensal
de lucros, conforme se observa na cláusula oitava da
consolidação da décima terceira alteração de Contrato
Social, elaborada em 06 de dezembro de 2013, reproduzida
em todas as alterações posteriores:
"Ao término de cada exercício social, em 31 de
dezembro, os administradores prestarão contas
justificadas de sua administração, procedendo a
elaboração de inventário, do balanço patrimonial e
Fl. 11506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
22
do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apuradas "
Conforme visto, não há nada formalizado nos instrumentos
contratuais da sociedade a respeito de antecipação de lucros,
sejam eles lucros do exercício corrente ou de exercícios
anteriores, o que, para ocorrer, deve estar fundado em balanços
levantados especialmente para esta finalidade.
Ao contrário do entendimento do contribuinte, o fato de a
empresa supostamente ter auferido lucro em anos calendários
anteriores não a exime da elaboração de balanços contábeis que
amparem a distribuição de lucros nos exercícios seguintes, o que,
inclusive, tal como se depreende do item 72 da impugnação, não
foram sequer registrados na contabilidade.
Também justifica o lançamento a falta de confiabilidade da
contabilidade do contribuinte em decorrência de práticas
irregulares adotadas na escrituração contábil, tais como: 1)
emissão fictícia de cheques para regularizar saldos de contas
contábeis, o que gerou, inclusive, a lavratura do Termo de
Embaraço à Fiscalização de fls. 7.984/7.988; e 2)constatação de
que as despesas com salários e ordenados correspondem a
apenas 0,14% da receita bruta da empresa no período fiscalizado,
conforme extrai-se de trechos do ‘Termo de Verificação e
Encerramento de Procedimento Fiscal’, abaixo reproduzidos:
20.1.1.1.1.1.1.3.1. No exame dos Livros Diários e Razão
apresentados, verificamos que os ingressos de recursos
provenientes
das
emissões
de
cheques

foram
contabilizados em valores muito superiores aos apontados
nos extratos bancários, em partidas mensais, e sem a
disponibilização de livros auxiliares que permitissem a
individualização das operações financeiras, incluindo a
bancária.
No mês de janeiro de 2014, por exemplo, as emissões
totalizaram R$1.935.936,00, originadas das contas
mantidas no Banco do Brasil, Uniprime, Santander, HSBC e
Caixa Econômica Federal. Entretanto, os extratos bancários
apontaram para um montante de apenas R$55.744,33.
Existe grande confusão também nos saldos apresentados
pela conta Caixa. Em 31/12/2013 apresentava-se devedor,
passando a ser credor entre 01/01/2014 a 30/01/2014 e
voltando a ser devedor em 31/01/2014. Essa situação foi
uma constante nos meses subsequentes.
Fl. 11507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
23
20.1.1.1.1.1.1.3.1.1. O sujeito passivo informou que não
operacionalizou nenhum tipo de escrituração fiscal ou
contábil/financeira em livros auxiliares, fls.1392.
Contrariando o evidenciado na documentação apresentada,
limitou-se a declarar nesse particular que "todos os livros
transcorrem conforme as notas contábeis brasileiras, todos os
lançamentos das operações financeiras e bancárias em ordem
rigorosa", fls.1392. Afirmou que o Sistema Operacional "Exactus"
é quem segregaria, compactaria e acumularia diariamente os
lançamentos contábeis em sua ordem, mas que a disponibilização
dos saldos das contas ocorreria no final de cada mês, fls. 1396 a
1397.
20.1.1.1.1.1.1.3.1.2. Destacou, ainda, ser possuidora de talonários
de cheques fornecidos apenas pela Caixa Econômica Federal e
Banco do Brasil e que os demais lançamentos efetuados na
contabilidade a título de "cheques emitidos" foram apenas para
conciliação bancária, não havendo na própria maneira física uma
emissão de cheques, podendo a titularidade da conta ser
substituída por transferência de saldos. Concluiu ratificando que
não houve emissão de cheque nas demais contas, com exceção
na conta "Banco Caixa Econômica Federal", fls.1397.
20.1.1.1.1.1.1.3.1.2.1. Observa-se uma redação um tanto confusa,
mas que nitidamente leva a uma confissão por parte do
contribuinte da existência de emissão fictícia de cheques, com o
intuito de regularizar os saldos das suas contas contábeis.
20.1.1.1.1.1.1.3.2. Nos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016, a
empresa faturou um montante de R$109.785.314,45 a título de
vendas de mercadorias tributadas, obtendo um lucro líquido
acumulado de 12.874.978,94. Neste mesmo período, as despesas
com
salários
e
ordenados
totalizaram
R$163.549,67,
representando aproximadamente 0,14% da Receita Bruta. Os
únicos empregados discriminados nas folhas de pagamento
foram: Cristiana Valentini Daher, farmacêutica, período de
01/2014 a 10/2016; Elisângela Kovaleski, recepcionista, período
de 01/2014 a 03/2014 e Nataly Koyashiki, farmacêutica, período
de 10/2016 a 12/2016. Observa-se que, apesar da atividade de
comercialização,
nenhum

vendedor
ou
operador
de
telemarketing encontrou-se integrado ao quadro de pessoal
neste período.
20.1.1.1.1.1.1.3.2.1. A empresa afirmou não possuir e não ter
efetivado qualquer contrato com empresas de terceiros
envolvendo a contratação ou a terceirização de mão-de-obra
Fl. 11508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
24
e/ou serviços, fls. 1393, 1394 e 1396. Porém, tal informação é
conflitante com as próprias declarações do contribuinte, que
destacou a criação de uma empresa chamada Setcom, optante do
SIMPLES, com a finalidade de lhe dar apoio administrativo, fls.
1396 e 10309 a 10311, mais precisamente, administrar seu
quadro de pessoal, a qual passaria a ser responsável pelo
cumprimento das obrigações financeiras inerentes aos salários e
encargos sociais. Relatou, fls. 1396, que a quase totalidade dos
seus colaboradores fora transferida para a Setcom, com exceção
de Cristina Daher e Nataly Koyashiki
(farmacêuticas), em decorrência da necessidade da manutenção
de farmacêutico responsável, por ser a detentora do registro da
ANVISA.
Em sede de diligência fiscal, a fiscalização foi categórica ao afirmar que
em nenhum momento reconheceu a veracidade das distribuições de
lucros escrituradas pelo contribuinte justamente pela falta de
confiabilidade da contabilidade da empresa.
Em que pese a discordância da defesa, verifica-se que, de fato, a
fiscalização apenas transcreveu para o ‘Termo de Verificação e
Encerramento de Procedimento Fiscal’ os registros contábeis para fins de
demonstrar a base de cálculo das contribuições, não havendo que se falar
em retificação do lançamento para excluir da base de cálculo ‘valores
contabilizados’. Repise-se que os valores foram desconsiderados face à
falta de confiabilidade dos registros contábeis.
A defesa sustenta que a contabilidade do contribuinte é confiável apesar
das irregularidades detectadas, as quais afirma tratarem-se de meros
erros contábeis, “[...] cuja correção permite não somente atestar a
confiabilidade dos registros, mas também a existência do lucro
distribuído”.
Ocorre que os esforços da defesa para explicar/esclarecer a ‘emissão
fictícia de cheques’ e a auferição de receita sem empregados que
atuassem na atividade comercial não altera o fato de que a contabilidade
do contribuinte é irregular, cujos dados, por serem imprecisos, não
permitem extrair informações corretas acerca da empresa.
Cabe enfatizar que o contribuinte não demonstrou ter providenciado a
retificação da contabilidade a fim de sanar as irregularidades por ele
próprio reconhecidas, o que, aliado às demais constatações, confere
regularidade ao lançamento.
A auditoria fiscal também considerou como remuneração pagamentos
efetuados à sócia quotista e a empregados, via transferência bancária,
Fl. 11509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
25
extraídos de relatório de despesas de viagens, não registrados em folha
de pagamento.
Conforme a fiscalização, “[...] a escrituração contábil não registra qualquer
valor a título de ‘adiantamento de viagens’ e nem aponta possíveis
ressarcimentos relativo a desembolsos dessa natureza”. Acrescenta ainda
que, “[...] ao prestar esclarecimentos, o próprio sujeito passivo admitiu a
contabilização dos gastos efetuados com seus colaboradores em contas
genéricas e sem qualquer possibilidade de identificação dos seus
beneficiários”.
A defesa retoma a alegação de que as inconsistências na contabilidade
representam meros erros contábeis, conforme tenta demonstrar, por
amostragem, através da documentação juntada aos autos, tais como
notas fiscais, extratos bancários e controles internos. Afirma que, “[...]
apesar de os valores não terem sido escriturados adequadamente nos
livros contábeis da empresa, os ressarcimentos das despesas de viagens
sempre ocorreram na prática”.
Neste ponto, novamente, não há como desconsiderar o lançamento com
base em alguns documentos juntados aos autos face à comprovada e
reconhecida contabilização dos gastos em contas genéricas.
A contabilidade deve necessariamente espelhar as transações efetuadas
pela empresa, o que reconhecidamente não ocorre no caso em tela, razão
pela qual agiu com acerto a fiscalização ao considerar fato gerador de
contribuição previdenciária valores pagos a sócio quotista e a
empregado, através de depósito bancário, com base na Lei no 8.212/1991,
artigo 28, incisos I e III
A defesa questiona ter a fiscalização considerado empregados da autuada
trabalhadores que são empregados da empresa Setcom Material
Hospitalar Ltda.
A Setcom, empresa optante do Simples Nacional, foi criada pelos sócios
da Londricir apenas com a finalidade de dar apoio administrativo à
Londricir, “[...] mais precisamente, obrigações financeiras inerentes aos
salários e encargos sociais”. Ainda segundo a autoridade fiscal, o próprio
contribuinte relatou “[...] que a quase totalidade dos seus colaboradores
foram transferidos para a Setcom, com exceção de Cristina Daher e Nataly
Kayashiki (farmacêuticas), em decorrência da necessidade de manutenção
de farmacêutico responsável, por ser detentora do registro da ANVISA”.
Entre as inúmeras circunstâncias fáticas listadas pela fiscalização no item
22.1 do Termo de Verificação e Encerramento de Procedimento Fiscal,
que evidenciam a estreita ligação entre a Londricir e a Setcom, enfatize-
se a de que “[...] todas as transferências bancárias creditadas na conta
Fl. 11510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
26
corrente da Setcom tiveram origem nas contas correntes da Londricir, fls.
10458 a 10726”.
Ao meu ver, as circunstâncias fáticas apuradas amparam o entendimento
de que a Londricir, em última instância, era quem remunerava os
segurados registrados na Setcom, majoritariamente vendedores
externos, representantes comerciais, consultores de vendas e gerentes
comerciais, o que também se comprova mediante as transferências
bancárias realizadas a eles pela Londricir, cujos valores constituem a base
de calculo das contribuições lançadas.
No caso, o entendimento é que o fato gerador das contribuições
(remuneração dos segurados) ocorreu em realidade na Londricir, de modo
que não há reparados a se fazer no lançamento, cujas contribuições
incidem sobre remuneração de segurados empregados, com base na Lei
no 8.212/1991, artigo 28, inciso I.
Contribuição Segurados
De acordo com a Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso I, a empresa é
obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
Lei no 8.212/1991 Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das
contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade
Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração;
Ainda de acordo com a Lei no 8.212/1991, artigo 33, §5o, o desconto de
contribuição se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de recolher.
Lei no 8.212/1991
Art. 33.
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente
pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão
para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em
desacordo com o disposto nesta Lei.
Fl. 11511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
27
A obrigação da empresa de arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a
contribuição a seu cargo, está disposta no artigo 4o da Lei no
10.666/2003.
Lei no 10.666/2003
Art.4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do
segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do
mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente
anterior se não houver expediente bancário naquele dia.
Assim, face o disposto na legislação mencionada, não assiste razão à
defesa ao alegar que o contribuinte não seria o responsável pela
contribuição do segurado que tenha deixado de descontar e recolher à
seguridade social.
Em função da alegação de que houve desrespeito ao teto de recolhimento
da contribuição previdenciária dos segurados, a fiscalização, em sede de
diligência fiscal, informou o que segue:
Informação Fiscal
1.2.1. Em decorrência do contribuinte não ter efetuado os
descontos, não ter elaborado as folhas de pagamento e ter deixado
de reconhecer tais remunerações na escrituração contábil, o
cálculo dos valores devidos ocorreu com a utilização da alíquota
mínima de 8% (oito por cento), sem observância dos limites
máximos dos salários de contribuição vigentes nos respectivos
anos calendário.
1.2.1.1. Diante da contestação apresentada, as contribuições, foram
recalculadas, conforme demonstrativo anexado às folhas 11237 a
11243, o qual contém os seguintes esclarecimentos:
Coluna A: Nomes dos colaboradores.
Coluna B: Remunerações auferidas no mês.
Coluna-C: Bases de cálculo apuradas de acordo com as
determinações contidas na Instrução-Normativa RFB n° 971/2009,
artigos 54, § 2 o e artigo 55.
Coluna D: Alíquotas aplicadas.
Coluna E: Valores devidos.
Coluna F: Valores lavrados.
Coluna G: Diferenças a retificar
Fl. 11512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
28
1.2.1.2. Observa-se a inexistência de qualquer prejuízo ao sujeito
passivo.
Analisando, individualmente, o único caso que a-princípio poderia
ensejar em uma revisão do crédito tributário encontra-se
relacionado ao colaborador Carlos Henrique Mancino Machado, no
mês 08/2014. Entretanto, a diferença foi compensada dentro da
própria competência com contribuições da mesma natureza.
Ao se manifestar sobre o resultado da diligência, a defesa, após expor a
sua discordância, requer “[...] seja procedido o recálculo do
demonstrativo de fls. 11.237/11.243, a fim de que se mantenha a
alíquota de 8% relativa à contribuição previdenciária dos segurados,
respeitando-se o limite máximo do salário de contribuição compatível
com a alíquota de 8% e o teto do INSS, sob pena de nulidade do
lançamento”.
As alegações e requerimentos do contribuinte não procedem na medida
que não houve alteração no valor do débito. Face o questionamento da
defesa, a fiscalização demonstrou, ao elaborar nova planilha de cálculo,
que o valor lançado inicialmente foi mantido apesar de terem sido
apuradas contribuições em valor superior quando aplicada alíquota
correspondente a cada salário-de-contribuição, por segurado (8%, 9% e
11%). Ou seja, não houve qualquer prejuízo para o contribuinte.
De acordo com o demonstrativo de fls. 11.237/11.243, apenas com
relação ao colaborador Carlos Henrique Mancino Machado, no mês
08/2014, o valor inicialmente lavrado foi superior ao valor devido
apurado após recálculo, o que, todavia, não ensejou a retificação do
lançamento, pois o valor inicialmente lançado a maior restou compensado
dentro da própria competência com contribuições da mesma natureza.
A compensação, a que se refere a fiscalização, decorre da constatação de
que, após o recálculo, apurou-se contribuição devida a maior para os
demais segurados nesta competência. Mesmo diante de tal constatação,
a fiscalização manteve o valor a menor inicialmente lançado, porém, o
valor apurado a maior foi corretamente compensado com a contribuição
lançada a maior para o segurado Carlos Henrique Mancino Machado, de
modo que não se fez necessária a retificação do débito.
Assim, o lançamento referente às contribuições devidas pelos segurados
empregados deve ser mantido em sua integralidade.
Multa Qualificada
No que diz respeito ao agravamento da multa de ofício de 75% para 150%,
a legislação atinente ao caso assim dispõe:
Fl. 11513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
29
Lei no 9.430/1996 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Lei no4.502/1964
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação

tributária
principal
ou
o
crédito
tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 71 e 72.
Conforme ‘Termo de Verificação e Encerramento de Procedimento Fiscal’,
as seguintes constatações se amoldam aos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964:
1) emissão fictícia de cheques; e
2) transferência das massas salariais para pessoa jurídica diversa,
optante do sistema simplificado de tributação, com o intuito de
evitar suas responsabilidades quanto ao recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas aos cofres públicos;
No que tange à emissão fictícia de cheques, em que pese a tentativa da
defesa de minimizá-la ao alegar trata-se de mero erro contábil, o que se
verifica, em realidade, é a existência de uma contabilidade irregular, o
Fl. 11514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
30
que ensejou, inclusive, a lavratura do Termo de Embaraço à Fiscalização
de fls. 7.984/7.987, no qual a auditoria fiscal, após relatar os fatos
apurados, que já foram acima transcritos, concluiu que:
Termo de Embaraço à Fiscalização
1.2 Levando-se em consideração os fatos narrados, não foi possível
a realização de um trabalho conclusivo a respeito dos fluxos
financeiros do empreendimento e, por consequência, da
verdadeira realidade econômica do sujeito passivo em seus
aspectos qualitativos e quantitativos.
2. De acordo com o inciso I do artigo 33, da Lei 9.430/96, é
considerado embaraço à fiscalização a "(...) negativa não justificada
de exibição de Livros e Documentos em que se assente a
escrituração das atividades do sujeito passivo, bem como pelo não
fornecimento
de
informações
sobre
bens,
movimentação
financeira, negócio ou atividade (...)".(grifo nosso)
Reproduz-se a seguir trecho do Termo de Embaraço à Fiscalização,
segundo o qual:
1.1.1. Os ingressos de recursos provenientes das emissões de
cheques foram contabilizados em valores muito superiores aos
apontados nos extratos bancários, em partidas mensais, e sem a
disponibilização de livros auxiliares que permitissem a
individualização das operações financeiras, incluindo a bancária.
No mês de Janeiro de 2014, por exemplo, as emissões totalizaram
R$1.935.936,00, originadas das contas mantidas no Banco do Brasil,
Uniprime, Santander, HSBC e Caixa Econômica Federal. Entretanto,
os extratos bancários apontaram para um montante de apenas
R$55.744,33. Existe grande confusão também nos saldos
apresentados pela conta Caixa. Em 31/12/2013 apresentava-se
devedor, passando a ser credor entre 01/01/2014 a 30/01/2014 e
voltando a ser devedor em 31/01/2014. Essa situação foi uma
constante nos meses subsequentes.
A meu ver, a extensão das irregularidades detectadas compromete a
confiabilidade da contabilidade do contribuinte, afastando a ocorrência
de mero erro contábil, tal como insiste a defesa; ao contrário, evidencia
uma conduta intencional da empresa de não retratar o real fluxo
financeiro do empreendimento, o que dificulta ações de fiscalização, tal
como ocorreu no caso em tela e, consequentemente, favorece práticas
sonegatórias e fraudulentas.
Como se não bastasse a emissão fictícia de cheques, o que certamente,
conforme já ressaltado, compromete a confiabilidade da contabilidade do
Fl. 11515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
31
contribuinte, a auditoria detectou práticas fraudulentas e conluio
envolvendo a autuada e a Setcom Material Hospitalar Ltda.
Consta no relato fiscal que as despesas com salários e ordenados da
Londricir representam apenas 0,14% de sua receita bruta nos anos-
calendário de 2014, 2015 e 2016 e que, apesar de exercer atividade de
comercialização, nenhum vendedor ou operador de telemarketing
encontrava-se integrado ao seu quadro de pessoal neste período.
A empresa afirmou não possuir contrato com empresas de terceiros
envolvendo a contratação ou a terceirização de mão-de-obra e/ou
serviços, porém, ela própria destacou “[...] a criação de uma empresa
chamada Setcom, optante do SIMPLES, com a finalidade de lhe dar apoio
administrativo, fls. 1396 e 10309 a 10311, mais precisamente,
administrar seu quadro de pessoal, a qual passaria a ser responsável pelo
cumprimento das obrigações financeiras inerentes aos salários e
encargos sociais. Relatou, fls. 1396, que a quase totalidade dos seus
colaboradores fora transferida para a Setcom, com exceção de Cristina
Daher e Nataly Koyashiki (farmacêuticas), em decorrência da necessidade
da manutenção de farmacêutico responsável, por ser a detentora do
registro da ANVISA”.
As seguintes circunstâncias fáticas foram apuradas pela auditoria fiscal, as
quais não foram objetivamente infirmadas pela defesa, que também
evidenciam o estreito vínculo entre a autuada e a Setcom.
Termo de Verificação e Encerramento de Procedimento Fiscal
22.1.1.1. Mesmo número de telefone: Em pesquisa realizada no site
http://www.sociosbrasil.com/nome/lais-mendes-de-arauio,
fls.
10312, foi constatado que as empresas Setcom e Londricir
possuem o mesmo número de telefone para contato: (43) 3373-
3421.
22.1.1.1.1. As ligações sempre são atendidas por pessoas que se
identificam como empregados da Londricir, embora registrados na
Setcom. Seguem exemplos de alguns ramais:
a) Televendas: Camila Gonçalves Venturin, Camila Polônio e André
Luiz Molina.
b) Financeiro: Joyce Quadros Muracami Yonemura.
c) Atendimento a Fornecedores: Alexandre Stringueta.
d) Licitações: Edson Luiz Piassa.
e) Saque: João Lucas de Melo Queiroz.
f) Logística: Edilson Cheira.
g) RH: Juliana Suszyna Cernev de Oliveira.
Fl. 11516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
32
22.1.1.2. Mesmo endereço: De acordo com os instrumentos
contratuais
e

pesquisa
realizada
no
site
http://www.sociosbrasil.com/nome/lais-mendes-de-araujo,
as
empresas possuem o mesmo endereço: Av. Tiradentes, 7100,
Galpão 03, Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler - Londrina-PR.
22.1.1.3. Mesmo contador: Examinando os Livros Diários e
demonstrações financeiras, o contador de ambas as empresas no
período foi Reginaldo Antônio Fiori, CRCPR PR-036115/0-2.
22.1.1.4. Mesmo gerente executivo: O procurador da empresa
Fábio Luiz Balestri, fls. 9099 a 9102, com amplos, gerais e ilimitados
poderes para a movimentação das contas correntes bancárias,
encontrou-se registrado, simultaneamente, no Livro de Registro de
Empregados da Setcom na função de gerente administrativo, fls.
10256 a 10258, sendo o responsável pelas assinaturas de todos os
cheques emitidos por ambas as empresas, fls. 1500 a 1570 e 10259
a 10308. Em seu cartão de negócios, fls. 10727, apresenta-se como
gerente executivo da Londricir, identificado em seu endereço
eletrônico pelo nome de fabio@londricir.com.br.
22.1.1.5. Mesmo quadro societário:
22.1.1.5.1. Laís Mendes de Araújo é sócia-administradora da
Setcom e sócia quotista da Londricir. Apresenta-se como
consultora de negócios da Londricir, sendo remunerada por esta
pelos serviços prestados. Em seu endereço eletrônico identifica-se
pelo nome de lais@londricir.com.br.
22.1.1.5.2. Marcos Aurélio de Araújo Filho é sócio administrador da
Londricir e sócio quotista da Setcom. Assinou, intitulando-se sócio
administrador, todas as demonstrações financeiras pertencentes à
Setcom nos anos-calendário de 2014 e 2015, fls. 10313 a 10402.
22.1.1.6. Relatórios de frequência individuais: Todos os empregados
registrados na Setcom são identificados em seus controles de
frequência com os dados da Londricir, fls. 10403 a 10457.
22.1.1.7. Transferências bancárias: Todas as transferências
bancárias creditadas na conta corrente da Setcom tiveram origem
nas contas correntes da Londricir, fls. 10458 a 10726. (grifos no
original)
As circunstâncias e elementos acima, quando analisados em conjunto,
demonstram que as empresas envolvidas, apesar de formalmente constituídas,
constituem, em realidade, um único empreendimento, sendo certo concluir, tal
como enfatizado pela autoridade fiscal, que houve a transferência das massas
salariais da Londricir para a Setcom, optante do regime simplificado de
Fl. 11517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
33
tributação, com o intuito de evitar suas responsabilidades quanto ao
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas aos cofres públicos.
Registre-se que a empresa Setcom foi excluída dos Simples Nacional através do
Ato Declaratório Executivo n°42, nos autos do processo n° 11634.720143/2018-
39, com efeitos a partir de 1/1/2014, cuja exclusão transitou em julgado por não
ter o contribuinte apresentado manifestação de inconformidade contra o ato de
exclusão A defesa alega que a fiscalização não produziu prova do dolo. Diz que
não há provas nos autos de emissão fictícia de cheques e de que a empresa
Setcom tenha sido criada com a finalidade de sonegar contribuições
previdenciárias.
A emissão fictícia de cheques foi reconhecida pela defesa. Por sua vez, a fraude
envolvendo a empresa Setcom resta devidamente materializada nos autos. As
circunstâncias já mencionadas apontam que a Setcom não possui independência
financeira e operacional para exercer suas atividades, estando intimamente
ligada à Londricir, de quem recebe recursos financeiros através de transferências
bancárias. Ademais, as duas empresas possuem o mesmo endereço, possuem o
mesmo quadro societário e possuem administração conjunta. Portanto, não
assiste razão a defesa ao alegar ausência de comprovação do dolo capaz de
ensejar a multa qualificada.
Diante do exposto, e considerando os dispositivos legais acima transcritos, em
razão da ocorrência de fraude, sonegação e conluio, a multa foi aplicada de
acordo com as determinações legais vigentes, cabendo ressaltar que a autoridade
fiscal, ao aplicar a legislação, não tem faculdade discricionária, somente a
vinculada, nos termos do artigo 142, parágrafo único do CTN.
Portanto, deve-se manter a qualificação da multa de ofício, nos termos do artigo 44,
I e § 1o, da Lei no 9.430/96.
Aplica-se, porém, ao caso a norma prevista no art. 8o, da Lei 14.689/2023 — que
prevê multa de 100% — em virtude da retroatividade estabelecida no art. 106, II, “c” do CTN em
favor do recorrente.
Do art. 137 do CTN
A defesa alega, em síntese, que é do contador, nos termos do CTN, artigo 137,
inciso I, a responsabilidade pessoal pelos créditos apurados, uma vez que estes
foram constituídos em decorrência de sua negligência ao efetuar registros
contábeis falhos.
O contribuinte pretende que a relação jurídica tributária entre ele e a União, que
tem como objeto o pagamento de tributos, seja impedida ou modificada por uma
outra relação jurídica, privada, entre ele e a pessoa que contratou para
assessorar-lhe na área tributária.
O CTN, artigo 121, ‘caput’ e § único, define a sujeição passiva tributária nos
seguintes termos:
Fl. 11518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
34
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Considerando a norma acima transcrita, verifica-se que a autuada se encontra na
posição de contribuinte da obrigação tributária objeto do presente lançamento,
pois é ela quem tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato
gerador tributário e, portanto, é ela quem está obrigada ao pagamento do tributo
lançado.
De outra parte, também conforme os termos da norma citada, a pretensão da
impugnante, de que a empresa que contratou para assessorá-la na área contábil
figure como sujeito passivo da obrigação, na qualidade de responsável, somente
seria possível se houvesse ocorrido uma situação prevista em lei que
determinasse a responsabilização de terceiro, como ocorrido no caso dos
responsáveis solidários arrolados.
O CTN, artigo 137, estabelece a chamada ‘responsabilidade pessoal do agente’,
nas diversas situações ali previstas, para os casos em que este age em
contrariedade aos interesses da pessoa jurídica e em proveito próprio.
As empresas que optam por não manter departamento contábil e jurídico próprio
estão absolutamente livres para irem ao mercado em busca de profissionais
idôneos que as assessorem, mas devem estar conscientes de que, perante a
Administração Tributária, são elas (empresas) as diretamente obrigadas ao
cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias.
Dessa feita, as alegações da defesa relativas à alegada responsabilidade pessoal
do profissional de contabilidade contratado pelos valores lançados não merecem
prosperar.
Responsabilidade Solidária Marcos Aurélio de Araújo Filho
A fiscalização imputou responsabilidade solidária a Marcos Aurélio de Araújo
Filho, sócio administrador da autuada, com fundamento no CTN, artigo 135, inciso
III, nos seguintes termos:
Termo de Verificação e Encerramento de Procedimento Fiscal
22.2.1.1.1. No período em que exerceu a administração da pessoa jurídica,
permitiu que a escrituração dos livros contábeis fosse feita em desacordo
com as determinações contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade,
conforme já relatado no parágrafo 20.1.1.1.1.1.1.3 e seus desdobramentos,
resultando, inclusive, na necessidade da lavratura de um Termo de
Fl. 11519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
35
Embaraço à fiscalização, em decorrência da impossibilidade de realização
de um trabalho conclusivo a respeito dos fluxos financeiros do
empreendimento e da verdadeira realidade econômica do contribuinte em
seus aspectos qualitativos e quantitativos, fls. 7984 a 7988. Consentiu,
ainda, que fosse feita a contabilização de valores atribuídos a cheques não
emitidos e fundou, conjuntamente com Laís Mendes de Araújo, a empresa
Setcom, optante do SIMPLES, com a finalidade de sonegar contribuições
sociais previdenciárias, conforme exposto nos parágrafos 21.2.2.1.1.1 e
21.2.2.1.1.2.
Segundo o CTN, artigo 135, inciso III:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
O citado dispositivo legal responsabiliza aqueles que estejam na direção, gerência
ou representação da pessoa jurídica quando pratiquem atos com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Conforme demonstrado, o contribuinte, cujo gestor da empresa no período
objeto da fiscalização era Marcos Aurélio de Araújo Filho, apresentou à
fiscalização contabilidade cujos registros impossibilitaram a fiscalização realizar
trabalho conclusivo a respeito dos fluxos financeiros do empreendimento e da
verdadeira realidade econômica do contribuinte em seus aspectos qualitativos e
quantitativos, conforme Termo de Embaraço à Fiscalização lavrado. As
irregularidades apuradas envolviam a emissão fictícia de cheques e
inconsistências nos saldos apresentados na conta Caixa.
Ademais, Marcos Aurélio de Araújo Filho, juntamente com Laís Mendes de
Araújo, constituíram a empresa Setcom, inserida no Simples Nacional, e para ela
transferiram os empregados da Londricir, tal como reconhecido pela própria
autuada durante procedimento fiscal, o que denota claro intuito fraudulento de
reduzir indevidamente a carga tributária das empresas, em afronta à legislação
previdenciária.
Conforme visto, é do sócio administrador a responsabilidade pelos documentos
fiscais e contábeis da empresa, de modo que a alegação da defesa de que a
escrituração de livros contábeis não constitui ato de gestão do sócio
administrador não é suficiente para afastar a responsabilidade solidária tributária
a ele imputada.
E, ainda, resta materializada a fraude na conduta do sócio administrador, que,
juntamente com a sócia quotista, atuou fraudulentamente na constituição da
Fl. 11520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
36
empresa Setcom, conforme já demonstrado, cujo intuito era reduzir
indevidamente a carga tributária da Londricir.
Portanto, em que pese o entendimento contrário da defesa, a atuação consciente
e dolosa de Marcos Aurélio de Araújo Filho na administração da Londricir é
inconteste e contrária ao direito, na medida em que constitui ‘infração a lei’, nos
termos do CTN, artigo 135.
Assim, mantém-se a responsabilidade solidária pelos créditos lançados imputada
a Marcos Aurélio de Araújo Filho.
Laís Mendes Araújo
A auditoria fiscal imputou responsabilidade solidária tributária a Laís Mendes
Araújo, com fundamento no CTN, artigo 124, inciso I, nos seguintes termos:
Termo de Verificação e Encerramento de Procedimento Fiscal
22.3. Laís Mendes dc Araújo - CPF: 005.289.549-11 22.3.1. Na qualidade de
sócia quotista, atuou no período fiscalizado, como consultora de negócios
do empreendimento, fls. 10728, além de exercer simultaneamente as
funções de sócia administradora da empresa Setcom Material Hospitalar
Ltda. Ao prestar esclarecimentos, fls. 10309 a 10311, confessou que a
referida pessoa jurídica teria sido constituída com a finalidade de gerenciar
os funcionários da Londricir e que a transferência dos funcionários só teria
sido possível em decorrência de ambas possuírem o mesmo quadro
societário, a mesma participação societária no capital social e as mesmas
atividades econômicas, não fugindo assim da categoria do sindicato e
permanecendo a mesma data base e benefícios, fls. 10309 a 10311.
22.3.2. Diante das circunstâncias acima expostas e, com base no Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25/10/1966) restou caracterizada a
responsabilidade pessoal da sócia Laís Mendes de Araújo inerentes ao
cumprimento das obrigações principal e acessórias previstas na legislação
tributária, no período de 01/01/2014 a 31/12/2016:
De acordo como CTN, artigo 124, inciso I:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
Em que pese o entendimento contrário da defesa, Laís Mendes Araújo, sócia
quotista da Londricir e sócia administradora da Setcom, juntamente com Marcos
Aurélio de Araújo Filho, atuou fraudulentamente no sentido de constituir
empresa com a finalidade de para ela transferir a massa salarial da Londricir, com
claro intuito de lesar o fiscal com a redução indevida da carga tributária das
empresas, uma vez que a empresa criada (Setcom) estava inserida no Simples
Nacional.
Fl. 11521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720317/2018-63
37
Neste sentido, resta constatado nexo causal entre a participação direta e
intencional de Laís Mendes Araújo na fraude perpetrada, que resultou em
prejuízo ao fisco, o que justifica a manutenção da responsabilidade solidária
tributária a ela imputada com base no CTN, artigo 124, inciso I.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por:
I) não conhecer do recurso voluntário da Setcom Material Hospitalar Ltda, por
ausência de impugnação;
II) rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial aos recursos
voluntários da Londricir Comercio de Material Hospitalar Ltda. e dos responsáveis solidários
Marcos Aurélio de Araújo Filho e Laís Mendes de Araújo, para reduzir a multa aplicada para 100%,
em virtude da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 11522
DF CARF MF
Original